Tribunal: TJDFT
Processo: 0753294-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PET – PETIÇÃO No. Processo : 0753294-51.2023.8.07.0000 Requerente : DANIEL DA SILVA FREITAS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por DANIEL DA SILVA FREITAS, na qual alega preencher todos os requisitos para a concessão de benefício previsto no Decreto-Lei no 9.246/2017. Aduz que já cumpriu boa parte da pena e nunca foi agraciado com nenhum benefício, motivo pelo qual requer a análise dos cumprimentos dos requisitos e, consequentemente, a concessão “do benefício”, genericamente. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator